Tribunal: TJBA
Processo: 8011395-61.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8011395-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: VITOR OLIVEIRA LEMOS e outros Advogado(s): MANUELA OLIVEIRA MEIRA, FLORISVALDO DE JESUS SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. INÉRCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. NECESSIDADE DE DAR REGULAR ANDAMENTO AO FEITO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. MANUTENÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Manuela Oliveira Meira em favor de Vitor Oliveira Lemos, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA, sob alegação de ilegalidade da prisão preventiva, sustentada em razão do excesso de prazo superior a 1 ano e 10 meses sem nova sentença, após anulação da decisão condenatória anterior por meio do Habeas Corpus nº 8068929-94.2024.8.05.0000. 2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 05/04/2023, sob a acusação de ter cometido o crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo consignado na peça acusatória que: “Infere-se dos autos que, no dia 05/04/2023, por volta das 06:30h, durante patrulhamento ostensivo no Bairro Ouro Verde, nesta cidade, ao trafegar pela Rua Jason Oliveira, a Guarnição da Polícia Militar realizou o acompanhamento tático de Vitor Oliveira Lemos, momento em que o o mesmo empreender fuga e dispensou uma sacola plástica com conteúdo. Na sequência, os policiais promoveram a revista pessoal do acusado, sendo encontrados na sacola dispensada , 04 (quatro) porções de cannabis sativa, 04 (quatro) porções de cocaína, além de 03 (três) balanças de precisão e embalagens plásticas para acondicionamento do entorpecente.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o tempo de prisão preventiva, somado à inércia do juízo de origem em cumprir decisão de anulação da sentença, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo; (ii) analisar a persistência dos fundamentos que justificam a manutenção da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 5º, LXXVIII, da CF/1988, assegura a duração razoável do processo, sendo ilegítima a prisão cautelar prolongada sem providências judiciais efetivas e sem a contribuição da defesa para o atraso. 4. O paciente encontra-se preso preventivamente desde 05/04/2023, por tráfico e associação para o tráfico, sendo posteriormente condenado a 9 anos e 6 meses de reclusão; entretanto, a sentença foi anulada por violação ao contraditório, e desde 03/04/2025 não houve nova decisão, revelando inércia injustificada do juízo a quo. 5. A demora processual é incompatível com a garantia constitucional da razoável duração do processo, especialmente diante da simplicidade do feito (um único réu) e da ausência de complexidade dos atos a serem praticados. 6. A prisão preventiva encontra-se formalmente fundamentada com base no art. 312 do CPP, amparada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, diante da reincidência específica em crimes da mesma natureza. 7. A análise do excesso de prazo não se faz de modo meramente aritmético, mas sim conforme a razoabilidade e as circunstâncias do caso concreto, conforme jurisprudência do STJ (HC 804980/PE e AgRg no HC 756968/MT). 8. A permanência da prisão, apesar da inércia do juízo de origem em cumprir ordem de nova sentença, configura constrangimento ilegal parcial, devendo ser determinada a imediata adoção de medidas pelo juízo competente, sem revogação da prisão preventiva, que permanece fundamentada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem parcialmente concedida. Tese de julgamento: "A inércia do juízo de origem em cumprir decisão que anulou sentença anterior configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, mesmo com prisão formalmente fundamentada." "A prisão preventiva pode ser mantida se persistirem os fundamentos legais previstos no art. 312 do CPP, especialmente quando há risco de reiteração delitiva e reincidência específica." "A aferição do excesso de prazo deve considerar as peculiaridades do caso concreto, afastando-se de critério meramente aritmético." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, LXVIII e LXXVIII; CPP, art. 312; Decreto nº 678/1992 (Convenção Americana sobre Direitos Humanos). Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 804980/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 16.05.2023; STJ, AgRg no HC 756968/MT, j. 14.11.2022; STJ, AgRg no RHC 194628/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.05.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8011395-61.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante a advogada Manuela Oliveira Meira, tendo como paciente Vitor Oliveira Lemos, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM pleiteada para determinar que o juízo a quo adote imediatamente as medidas para cumprimento da determinação proferida no habeas corpus nº nº 806829-94.2024.8.05.0000, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104